Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-20.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001026-20.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON CONCEICAO TOMICHA - CPF: 715.023.401-19 (RECORRENTE), MARCELO RENATO DE SOUZA - CPF: 536.321.761-91 (RECORRIDO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), ANDRE DE OLIVEIRA (RECORRIDO), ANDRE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 018.220.901-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA E CONSTRANGIMENTO EM AMBIENTE COMUNITÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, r condenou os réus, solidariamente, a pagarem R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de agressão física e constrangimento público sofridos pelo autor no contexto de disputa pela coordenação de grupo esportivo comunitário. A sentença julgou improcedente o pedido contraposto apresentado por um dos réus. Em grau recursal, sustenta-se a ausência de ilicitude, a má interpretação dos fatos e a invalidade de provas, além de alegações sobre condutas pretéritas do autor. O recurso busca a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o dano moral decorrente de agressão física e constrangimento público, em ambiente comunitário; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agressão física perpetrada pelo recorrente, ainda que minimizada por ele, é admitida em mensagem de áudio e confirmada por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e testemunhos, revelando conduta ilícita apta a ensejar dano moral.

4.

A atuação do recorrente no afastamento do autor da coordenação do grupo comunitário se deu de forma vexatória e hostil, com exposição pública e ofensas, inclusive por meio de mensagens em aplicativo, extrapolando os limites da convivência civilizada.

5.

A alegação de ausência de cadeia de custódia dos áudios não impede sua valoração no âmbito dos Juizados Especiais, à luz do princípio da informalidade (Lei 9.099/95, art. 6o), quando a prova se revela verossímil e não é impugnada de forma oportuna.

6.

Eventuais irregularidades na atuação associativa do autor não autorizam a prática de atos ilícitos, devendo ser resolvidas pelos meios legais e não por vias de fato.

7.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a repercussão limitada dos fatos à esfera comunitária e a condição socioeconômica das partes, sendo adequada a redução do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001026-20.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Marcelo Renato de Souza

André de Oliveira

Recorrida(s):

Adilson Conceição Tomicha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
para
condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC. Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelo primeiro Réu.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

Na petição inicial, o autor relata que fundou, em 2017, o “Grupo de Amigos do Futebol – G.A.F.”, no bairro Jardim União, em Cáceres/MT, e passou a usar o campo local com autorização informal do réu Marcelo Renato, presidente da associação de moradores. Com o tempo, o réu Marcelo, ora recorrente, teria tentado subordinar o grupo à associação, o que levou o autor a regularizá-lo como “Associação Esportiva Jardim União”, com CNPJ próprio. Em 12/01/2020, durante reunião no campo, os réus apresentaram ata transferindo a coordenação a André de Oliveira. Ao contestar a validade do documento, o autor foi agredido verbalmente por Marcelo Renato de Souza e fisicamente por André de Oliveira, na presença de crianças e jovens. Após o fato, as ofensas teriam continuado por
WhatsApp
. Por esses motivos, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 23.000,00.

Em sede recursal, o recorrente sustenta, em síntese, que os fatos foram mal interpretados; que teria havido apenas um empurrão em resposta a provocações verbais; e que os áudios utilizados como prova seriam nulos, por ausência de cadeia de custódia. Alega, ainda, que o autor teria se apropriado indevidamente de bens da associação e utilizado nome falso para se beneficiar da estrutura da entidade.

Todavia, tais alegações não merecem ser acolhidas, porquanto as provas constantes dos autos corroboram de forma robusta e coerente a versão apresentada pelo autor.

Com efeito, o boletim de ocorrência registrado em 24/04/2020, bem como os áudios juntados, demonstram que houve, de fato, agressão física perpetrada pelo recorrente, a qual foi admitida por ele próprio em mensagem de áudio, ainda que minimizada como um simples empurrão.

Cabe ressaltar que o laudo anexado aos autos confirmou que as lesões condizem com o histórico, isto é, que o autor foi agredido com dois murros no peito, derrubado no chão de costas e pisado na perna esquerda, conforme imagem destacada abaixo:

Além disso, as testemunhas confirmam que o autor foi afastado da coordenação do grupo de forma vexatória e com hostilidade, inclusive por meio de mensagens compartilhadas em aplicativo de mensagens. Por conseguinte, restou evidente que a conduta do recorrente extrapolou os limites da civilidade e da convivência comunitária.

Importante destacar que, ainda que se alegue a ausência de cadeia de custódia dos áudios, tal formalidade não se exige com o mesmo rigor no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 6o da Lei no 9.099/95, sobretudo quando a prova é verossímil, harmônica com os demais elementos dos autos e não impugnada oportunamente pela parte adversa.

Ademais, a alegação de que o autor teria se utilizado de nome falso para atuar em nome da associação, além de não comprovada de forma cabal, não possui o condão de excluir a ilicitude da conduta do recorrente, tampouco serve para justificar a agressão física e os constrangimentos públicos sofridos. Eventual irregularidade associativa deveria ser resolvida pelos meios próprios, e não por vias de fato ou campanhas de desmoralização.

Logo, correta a decisão que reconheceu a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, pois a agressão física, somada à exposição pública e às ofensas em ambiente comunitário, configura, por si só, violação à dignidade, à honra e à imagem do autor, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, observo que, embora os elementos dos autos confirmem a ocorrência de agressão física, sem maiores consequências, pois houve apenas esquimose e escoriação superficial, e no tocante ao constrangimento público, a repercussão do fato restringiu-se ao âmbito comunitário, sem que se demonstrasse abalo à honra de proporções mais graves, tampouco consequência duradoura à sua vida funcional ou social.

Ademais, tratando-se de pessoas com vínculos comunitários e condição socioeconômica modesta, impõe-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, de modo a garantir o caráter compensatório da reparação civil, sem gerar enriquecimento sem causa.

Assim sendo, por serem os réus vigilante e operador de máquinas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado e suficiente para atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025